Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1001002-73.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TABAPORÃ
IMPETRANTE(S) DR. DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI e Outros
PACIENTE ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, por converter sua prisão temporária em preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2.o, inciso IV do Código Penal, perpetrado em desfavor da vítima Márcio da Veiga.
Inicialmente, alega o impetrante que o paciente agiu por legítima defesa, ao que agrega a tese de inexistência dos requisitos da medida excepcional [as investigações já foram concluídas; não há dados concretos demonstrativos de que solto constituiria ameaça à ordem pública ou se furtaria à aplicação da lei penal], além da suficiência e adequação das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
De mais a isso, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente [sem antecedentes criminais dessa espécie, com ocupação lícita de caráter permanente e não perigoso, que inclusive se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial], pugnando, ao final, pela revogação liminar da prisão preventiva de ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou mesmo ao pagamento de fiança, com observância da regra preconizada no art. 325, §1.o do mesmo Códex.
O writ veio instruído com os documentos de ID 73648482 ao ID 73648494.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário da manhã de quarta-feira, dia 27/01/2021, especificamente às 09h25min, vindo-me conclusos para decisão às 09h46min da mesma data.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade de ir e vir.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Isso porque, analisando perfunctoriamente a decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do envolvimento do paciente com o homicídio – além dos outros elementos indiciários colhidos, houve inclusive confissão no seu interrogatório extrajudicial, ocasião em que afirmou ter efetuado dois disparos na vítima, o segundo quando já estava caída ao chão em virtude do primeiro disparo, este na região da cabeça, com fuga na sequência, quando se desfez da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (fumus comissi delicti).
Entendeu-se pela imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual, destacando a existência de reiteração criminosa e o fato de que durante certo lapso temporal o paciente se manteve foragido, com paralisação das investigações em razão da sua negativa em comparecer perante a autoridade policial, apesar de buscar, mediante vigilância, manter-se “por dentro” das investigações, mediante contato com o proprietário do imóvel rural em que ocorreu o homicídio (periculum libertatis).
Logo, nesse primeiro momento, ao que parece, os argumentos vertidos não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, as razões de decidir coadunam-se com as circunstâncias concretas dos autos, de modo que, à primeira vista, mostra-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente, assim como a sua substituição por medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se os autos, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista